Tribunal: STF
Processo: ARE 1362301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM — OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO — INATIVO — ENQUADRAMENTO FUNCIONAL — REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 1.080/08 — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    Respeitada a garantia constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração.



    Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no enquadramento funcional fruto de reestruturação de carreira no serviço público. Inexistência de ofensa ou violação ao quanto decidido no julgamento do Tema n° 439 do STF. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 7º da EC 41/2003 e art.(s.) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A estruturação da carreira dos servidores públicos, portanto, é prerrogativa da Administração ern atendimento - ao interesse público, não sendo possível invocar a ocorrência de direito adquirido a determinado regime jurídico ou a determinada fórmula de composição da — remuneração, assegurado o direito à irredutibilidade de vencimentos. 



    [...]



    Com esse fundamento o STF firmou entendimento, com repercussão geral, de que "desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente" (RE n° 606.199/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/10/13).



    Na espécie, os apelantes não demonstraram a existência de ilegalidade ou abuso de poder no enquadramento funcional decorrente da aplicação da Lei Complementar n° 1.080/08. E mais, que dessa alteração tivesse advindo prejuízo material, redução nominal da remuneração, vale dizer, diminuição do quantum percebido, com ofensa à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). Logo, outro não poderia ter sido o desfecho da lide senão a improcedência do pedido principal.



    Melhor sorte não merecem os pedidos subsidiários. Com efeito, o enquadramento automático no grau B a que se refere o art. 10 da Lei n° 1.080/08 aplica-se apenas aos servidores em estágio probatório, o que não é o caso dos apelantes, aposentados antes da entrada em vigor do novo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente